Tribunal: TJSP
Processo: 1030396-67.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de imóvel na planta – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Parte autora que firmou contrato de prestação de serviços de corretagem – Ausência de abusividade – PRESCRIÇÃO – Aplicação do REsp 1.601.149/SP, Tema 960: "Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de imóvel na planta – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Parte autora que firmou contrato de prestação de serviços de corretagem – Ausência de abusividade – PRESCRIÇÃO – Aplicação do REsp 1.601.149/SP, Tema 960: "Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)" - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel – Súmula 160 do TJSP – Atraso injustificado, após a previsão dos 180 dias, na entrega do imóvel que gera o dever de indenizar lucros cessantes – Lucros cessantes devidos até a data da entrega das chaves. Aplicação das teses firmada em sede de recurso repetitivo. Tema 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". Tema 971: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial". Contrato que estabeleceu valor locativo a favor da vendedora na hipótese de rescisão contratual. Fixação dos lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso. Vedação de cumulação de multa com lucros cessantes. Juros que devem incidir a partir da citação – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – Correção monetária que visa a recomposição do valor da moeda. INCC que deve incidir somente no período de obras, incluído o prazo de tolerância. Atraso na entrega do imóvel que deve ser corrigido pelo IGPM – DANOS MORAIS – Fatos narrados que não extrapolam o mero aborrecimento – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.